Tribunal: TJES
Processo: 0000489-72.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000489-72.2023.8.08.0021
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrentes: João Paulo Barcellos dos Santos e Wallace Santos Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por João Paulo Barcellos dos Santos e Wallace Santos Silva contra sentença que os condenou a 08 anos e 09 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal), consistentes na subtração de bens das vítimas mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As apelações suscitam:
(i) pleito de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) nulidade do reconhecimento pessoal;
(iii) desclassificação da majorante do emprego de arma por ausência de apreensão do artefato;
(iv) redimensionamento da pena-base, com exclusão do vetor “motivos do crime”;
(v) reconhecimento da confissão espontânea;
(vi) concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, por meio de depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais, reconhecimentos formais em sede policial e judicial, e prisão em flagrante com posse dos bens subtraídos.
4. A ausência de formalidades no reconhecimento não invalida a prova quando corroborada por outros elementos seguros.
5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação inidônea quanto aos motivos do crime, o que enseja sua exclusão e redimensionamento da pena.
7. Aplicada a fração de 2/3 pelas causas de aumento e mantida a fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, nos termos da sentença, vedada a reformatio in pejus.
8. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, ante a prisão cautelar devidamente fundamentada e mantida durante a instrução.
9. A gratuidade de justiça e a detração penal devem ser analisadas no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos para reduzir a pena-base aos mínimos legais, fixando a pena definitiva de ambos os réus em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

"É válida a prova de reconhecimento pessoal mesmo que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, desde que corroborada por outros elementos seguros constantes dos autos."

"A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, se há nos autos outros elementos que evidenciem sua utilização."

"É inválida a valoração negativa dos motivos do crime como circunstância judicial, quando fundada em argumentos genéricos e não concretamente individualizados."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 21/09/2023.

STJ, AgRg no HC 784.933/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/11/2024.

STJ, AgRg no HC 892.318/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/09/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0016462-29.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/02/2023.

TJES, Habeas Corpus nº 5005880-49.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
2ª Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-72.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000489-72.2023.8.08.0021
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrentes: João Paulo Barcellos dos Santos e Wallace Santos Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por João Paulo Barcellos dos Santos e Wallace Santos Silva contra sentença que os condenou a 08 anos e 09 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal), consistentes na subtração de bens das vítimas mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As apelações suscitam:
(i) pleito de absolvição por insuficiência de provas;
(ii) nulidade do reconhecimento pessoal;
(iii) desclassificação da majorante do emprego de arma por ausência de apreensão do artefato;
(iv) redimensionamento da pena-base, com exclusão do vetor “motivos do crime”;
(v) reconhecimento da confissão espontânea;
(vi) concessão do direito de recorrer em liberdade e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos, por meio de depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais, reconhecimentos formais em sede policial e judicial, e prisão em flagrante com posse dos bens subtraídos.
4. A ausência de formalidades no reconhecimento não invalida a prova quando corroborada por outros elementos seguros.
5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo independe da apreensão da arma, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação inidônea quanto aos motivos do crime, o que enseja sua exclusão e redimensionamento da pena.
7. Aplicada a fração de 2/3 pelas causas de aumento e mantida a fração de 1/6 pelo concurso formal de crimes, nos termos da sentença, vedada a reformatio in pejus.
8. Indeferido o pedido de recorrer em liberdade, ante a prisão cautelar devidamente fundamentada e mantida durante a instrução.
9. A gratuidade de justiça e a detração penal devem ser analisadas no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos para reduzir a pena-base aos mínimos legais, fixando a pena definitiva de ambos os réus em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

"É válida a prova de reconhecimento pessoal mesmo que realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP, desde que corroborada por outros elementos seguros constantes dos autos."

"A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, se há nos autos outros elementos que evidenciem sua utilização."

"É inválida a valoração negativa dos motivos do crime como circunstância judicial, quando fundada em argumentos genéricos e não concretamente individualizados."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e art. 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 21/09/2023.

STJ, AgRg no HC 784.933/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/11/2024.

STJ, AgRg no HC 892.318/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/09/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0016462-29.2021.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 03/02/2023.

TJES, Habeas Corpus nº 5005880-49.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000489-72.2023.8.08.0021

APELANTES :

JOÃO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS E OUTRO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por JOÃO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS e WALACE SANTOS SILVA contra a r. Sentença lançada no evento de ID nº 37459284, exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, a qual julgou procedente a pretensão acusatória deduzida pelo Ministério Público e condenou os réus à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal, por três vezes.

Nas razões recursais, o apelante WALACE SANTOS SILVA, (id 11248615 ) em preliminar, postula o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas ou pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, alegando infringência ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sucessivamente, requer a atenuação da pena-base, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão do artefato bélico, a aplicação da detração penal e o deferimento da gratuidade de justiça.

O corréu JOÃO PAULO BARCELLOS DOS SANTOS, (ID 11248616)por sua vez, pugna pela absolvição, sustentando ausência de elementos probatórios suficientes à formação do juízo condenatório. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da fração relativa ao concurso formal e a incidência da detração penal, bem como o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

O Ministério Público (id 11248619), por intermédio de seu representante de piso, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença condenatória nos moldes em que foi proferida.

A douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer acostado no ID nº 12769539, opinou pelo parcial provimento dos apelos, exclusivamente para o fim de afastar o vetor negativo dos motivos do crime, por fundamentação reputada inidônea.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito,
deixando para o final a análise do pedido de liberdade apresentado.

Pois bem.

Conforme consta na denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta de 13h, no Bairro Aeroporto, Guarapari/ES, os denunciados, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens pertencentes às vítimas Agrailton Alexandre Gouveia, Lizandra Guimarães de Moraes e ao filho do casal.

Narram os autos que os réus, portando arma de fogo, aproveitaram que as vítimas estavam sem o portão da residência para entrarem no imóvel e anunciarem o assalto. Em seguida, apontando arma de fogo para a cabeça de Agrailton, colocaram as vítimas num quarto sob a vigilância do réu João Paulo, enquanto o acusado William subtraiu vários bens delas, tais como 2 aparelhos de notebook, 3 aparelhos celulares das 3 vítimas, 1 caixa de som, 1 par de alianças de ouro, peças de roupa, R$120,00 e o veículo da família, um Toyota Corolla, placa MTU9C28. Antes de fugirem do local, os réus trancaram todas as vítimas num banheiro, somente sendo possível sair deste cômodo em razão de Lizandra ter utilizado uma escova de dentes e aberto a porta.

A materialidade das condutas é inconteste nos autos, Boletim Unificado de fls. 22/29, auto de apreensão à fl. 21, bem como dos depoimentos prestados na esfera policial.

AUTORIA

Eminentes pares, passo a análise das provas que foram carreadas aos autos, adentrando ao contexto das relações que foram verificadas no processo, isso é, entre os acusados, mormente em razão da alegação da defesa de WALACE no sentido de que este não participou da empreitada criminosa.

Entretanto, a autoria delitiva, por sua vez, encontra-se firmemente demonstrada nos autos, já que as vítimas,
Agrailton Alexandre Gouveia
e
Lizandra Guimarães de Moraes
, prestaram depoimentos firmes, coesos e complementares, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (fls. 167/168), descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, o modus operandi dos agentes, os bens subtraídos e, principalmente, identificando
inequivocamente os réus como os autores do delito
.

Conforme destacado na sentença, as vítimas relataram que os acusados, armados, invadiram a residência enquanto a família almoçava, os colocaram sob ameaça de arma de fogo, isolaram os presentes em um dos cômodos e, posteriormente, os trancaram no banheiro, de onde só conseguiram sair com muito esforço. Na sequência, os autores fugiram levando diversos objetos pessoais e o veículo da família.

Importante destacar que ambos os apelantes
foram reconhecidos pelas vítimas
, tanto na delegacia, logo após os fatos, quanto em juízo, ocasião em que as vítimas confirmaram que os acusados
não utilizavam qualquer disfarce ou cobertura no rosto
, e ainda trajavam as mesmas roupas no momento da prisão.

O valor probatório da palavra da vítima, especialmente nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, é reconhecido pela jurisprudência pátria, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção. Como dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“A palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso.” (AgRg no HC n. 771.598/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe 21/9/2023).

A esse quadro soma-se o depoimento
dos policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, os quais declararam que localizaram o veículo subtraído em deslocamento, sendo iniciada perseguição. Os réus tentaram fuga, colidiram o veículo e correram, sendo capturados em seguida, um deles escondido dentro de uma loja. Ambos
estavam na posse do carro das vítimas
e
foram imediatamente reconhecidos
.

O réu
Wallace
negou envolvimento direto, alegando ter apenas pegado uma carona com o corréu João Paulo para adquirir entorpecentes, tendo sido surpreendido pela perseguição. Todavia, sua versão
não se sustenta diante dos demais elementos probatórios
, inclusive porque não logrou comprovar o álibi invocado, consistente em trabalho com terceiro até as 12h00min do dia dos fatos – sendo o crime perpetrado por volta das 13h00min, como reconhecido pelas vítimas.

Por sua vez, o réu
João Paulo
admitiu sua participação, afirmando que teria cometido o roubo ao lado de um terceiro (vulgo Jatobá), mas que deu carona a Wallace após a prática criminosa. Essa narrativa, contudo, também resta isolada frente aos reconhecimentos e à circunstância da prisão de ambos na posse do bem subtraído,
sem nenhuma demonstração de que outro indivíduo tenha participado
.

Importa frisar, ainda, que eventual falha formal no procedimento de reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do CPP,
não compromete a validade da prova
, quando esta é corroborada por outros elementos seguros, como ocorreu no presente caso.

Neste sentido, a orientação firmada do STJ:

“O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não implica, por si só, nulidade da condenação, se corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no HC 784.933/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe 6/11/2024).

Assim, a robustez do conjunto probatório –
reconhecimento pessoal e em juízo pelas vítimas
,
prisão em flagrante dos apelantes
,
confissão parcial
, e
testemunhos policiais convergentes
– afasta com segurança qualquer dúvida quanto à autoria dos fatos por parte de ambos os réus,
tornando incabível a absolvição pretendida pelas defesas
.

De igual modo resta afastada a pretensão da defesa quanto a alegação de que o roubo não foi cometido com emprego de arma, esta vislumbrada pelas vítimas. Este é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL – CP. REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO. ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto. 4. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 892.318/SP,relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, assiste parcial razão às defesas.

Eminentes pares. Entendendo desnecessária uma incursão a cada um dos vetores analisados pelo magistrado, observo que a exasperação da pena considerou, de forma inidônea, o vetor
motivos do crime
, sob o fundamento de que os acusados, jovens, optaram por delinquir, demonstrando imoralidade. Todavia, tal fundamentação revela-se
genérica e inerente ao próprio tipo penal
, não representando circunstância concreta apta a justificar o agravamento da pena-base.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESVALORADAS SOB FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. 2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Necessário proceder ao decote da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base, a qual não pode ser conduzida ao mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade de forma devidamente fundamentada. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 03/Feb/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0016462-29.2021.8.08.0024 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Dessa forma, impõe-se o afastamento do vetor
motivos do crime
como circunstância judicial negativa,
mantendo-se inalteradas
as demais etapas da dosimetria, já que o magistrado sentenciante reconheceu e compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, no caso do réu João Paulo; as majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, foram corretamente aplicadas em fração de 2/3, diante da sua cumulatividade e gravidade concreta; a aplicação da detração penal foi corretamente remetida ao juízo das execuções, por ausência de impacto no regime; o pleito de gratuidade de justiça também deve ser examinado na execução, conforme jurisprudência desta Corte.

Portanto,
dou parcial provimento
aos recursos defensivos
interpostos por
João Paulo Barcellos dos Santos e Wallace Santos Silva
apenas para excluir a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena
,
reduzindo-se, em consequência, a pena-base fixada
de 4 anos e 6 meses para
4 anos de reclusão
, mínimo legal, em relação a ambos os acusados.

Verifico que em relação ao acusado
JOÃO PAULO BARCELOS DOS SANTO
S
, na fase intermediária, restou corretamente compensada a confissão com a reincidência, mantendo-se a pena inalterada em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Em razão do reconhecimento do crime cometido com emprego de arma, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, adequada a incidência da proporção de 2/3 (dois terços) que transforma a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

A luz do art. 70 do Código Penal, considerando o delito perpetrado que atingiu 03 (três) vítimas, conforme demonstrado nos autos e comprovado na sentença, a luz do entendimento do STJ, a proporção a ser considerada é de 1/5
1
e não 1/6 como fez a sentença. Entretanto, vedada a
reformatio in pejus
, mantendo a proporção reconhecida, fazendo o cálculo tendo como parâmetro a proporção alusiva a duas infrações. Assim, empregando a proporção de 1/6,
elevo a pena para 07
(sete)
anos, 09
(nove)
meses e 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias-multa
(
conforme sentença)
,
tornando-a em definitivo
, em relação ao acusado
JOÃO PAULO BARCELOS DOS SANTO
S.

WALLACE SANTOS SILVA

Em relação ao acusado
WALLACE SANTOS SILVA
,
partindo para fase secundária, posto ter sido fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa,
considerando, ainda que equivocadamente como fez o magistrado singular, que tenha havido a confissão por parte do recorrente ao compensar com a reincidência, embora confissão não tenha havido; mas, para evitar novamente a
reformatio in pejus
, mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Em razão do reconhecimento do crime cometido com emprego de arma, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, adequada a incidência da proporção de 2/3 (dois terços) que transforma a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

A luz do art. 70 do Código Penal, considerando o delito perpetrado que atingiu 03 (três) vítimas, conforme
demonstrado nos autos e comprovado na sentença, a luz do entendimento do STJ, a proporção a ser considerada é de 1/5
2
e não 1/6 como fez a sentença. Entretanto, vedada a reformatio in pejus
, mantendo a proporção reconhecida, fazendo o cálculo tendo como parâmetro a proporção alusiva a duas infrações. Assim, empregando a proporção de 1/6
, elevo a pena para 07
(sete)
anos, 09
(nove)
meses e 10 (dez) dias e 30 (trinta) dias-multa
(
conforme sentença)
,
tornando-a em definitivo
, em relação ao acusado
WALLACE SANTOS SILVA

Mantenho o regime fechado, considerando a reincidência de ambos os réus e a gravidade concreta das condutas, razão pela qual não acolho o pleito da defesa no sentido de conceder o direito de recorrer em liberdade, principalmente por terem os mesmos permanecidos em cárcere durante a instrução processual, como dita a doutrina desta corte:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DE REGIME. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. PRESENÇA PATERNA PRESCINDÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e, existindo os requisitos que ensejaram a segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. 2. 3. Ao ter permanecido preso durante toda a instrução processual e persistindo os requisitos da segregação cautelar, não deve ser permitido ao réu recorrer em liberdade. Precedente do c. STJ. 4. 5. 6. Ordem denegada.
Data: 17/Sep/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5005880-49.2024.8.08.0000 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos acima delineados,
somente para alterar o
quantum
de pena
.

É como voto.

03

1
No tocante ao concurso formal

de crimes, o Tribunal de origem aplicou corretamente a fração de 1/5,

em conformidade com o entendimento consolidado do STJ de que, em casos de três

infrações cometidas em concurso formal,

a majoração deve ser de 1/5,

como prevê o art. 70 do Código Penal (HC n. 603.600/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2020)

2
No tocante ao concurso formal

de crimes, o Tribunal de origem aplicou corretamente a fração de 1/5,

em conformidade com o entendimento consolidado do STJ de que, em casos de três

infrações cometidas em concurso formal,

a majoração deve ser de 1/5,

como prevê o art. 70 do Código Penal (HC n. 603.600/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14/9/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)